Tribunal: TJSP
Processo: 1008984-93.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1008984-
93.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante BRADESCO
AUTO/RE CIA DE SEGUROS, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "HAVENDO DIVERGÊNCIA, NOS
TERMOS DO ARTIGO 942 DO CPC/2015, PASSARAM A COMPOR A TURMA
JULGADORA OS EXMOS. DES. ALBERTO GOSSON E HÉLIO NOGUEIRA, E NO
PROSSEGUIMENTO, POR MAIORIA DE VOTOS, NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO, VENCIDO O RELATOR SORTEADO, COM DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO COM O 2o DESEMBARGADOR.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN, vencedor,
MATHEUS FONTES, vencido, EDGARD ROSA, ALBERTO GOSSON E HÉLIO
NOGUEIRA.
São Paulo, 5 de março de 2020
ROBERTO MAC CRACKEN
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1008984-93.2019.8.26.0032
APELANTE: BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS
APELADO: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
COMARCA: ARAÇATUBA
VOTO No 33484
AÇÃO
DE
REGRESSO.
INDENIZAÇÃO. ENERGIA
ELÉTRICA. DANO EM EQUIPAMENTO. Aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor. Não houve efetiva
comprovação do alegado dano decorrente de defeito no serviço
prestado pela parte requerida. Insuficiência de laudo unilateral.
Recurso não provido
Ação regressiva de seguradora subrogada nos direitos
do segurado para haver ressarcimento de danos por oscilação na energia
elétrica foi julgada improcedente pela sentença, que condenou a autora no
pagamento das custas, despesas e verba honorária de 10% do valor
atualizado da causa.
Apelou a vencida. Defende aplicação do Código de
Defesa do Consumidor, com inversão do ônus. A responsabilidade da
concessionária é objetiva. Afirma haver demonstrado o nexo de
causalidade entre a conduta da ré e os danos aos equipamentos, cuja
queima ocorreu por anomalia na rede de energia elétrica. Juros de mora e
correção monetária devem incidir desde a data do desembolso.
Desnecessária e impraticável a prova pericial. Pede reforma com inversão
da sucumbência.
Recurso tempestivo, preparado, respondido.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se, em breve síntese, de demanda regressiva em
que a seguradora apelante visa o recebimento de valores pelo pagamento
de indenização securitária em razão da suposta ocorrência de sinistro por
distúrbios elétricos que geraram danos a bens móveis dos seus segurados.
No caso em análise, a seguradora se sub-rogou nos
direitos de seus segurados, sendo, por isso, inclusive, aplicável ao caso o
Código de Defesa do Consumidor.
No mérito, com a devida vênia ao entendimento do
Douto Nobre e Culto Desembargador Matheus Fontes, entendo que o
recurso não merece provimento.
Registre-se, ab initio, que este Julgador entende que é
cabível o direito de regresso em favor da companhia de seguros nos casos
em que fica demonstrado o efetivo pagamento, por meio de comprovante
de depósito bancário ou documento equivalente, desde que idôneo a
demonstrar o pagamento da indenização de seguro e, ainda, quando
efetivamente demonstrada a origem das avarias dos bens supostamente
danificados por descarga elétrica.
Contudo, no caso em tela, reputado respeito aos
entendimentos em sentido contrário, os laudos técnicos e avaiações
apresentados pela seguradora apelante a fls. 183/200 para alicerçar o
presente pedido regressivo não têm o condão de comprovar, efetivamente,
a origem das avarias dos bens segurados.
Com a devida vênia, referidos laudos foram
produzidos unilateralmente, sem o crivo do contraditório, não podendo ser
admitidos como meio de prova documental hábil para sustentar o pleito
regressivo da autora, ora apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido:
“Apelação Cível e Recurso adesivo. Ação
Regressiva. Indenização de seguro. Danos em
aparelhos eletrônicos em razão de descarga
elétrica. Sentença de procedência. Inconformismo de ambas as partes.
Acionamento do seguro pelo beneficiário.
Natureza unilateral da documentação exibida
pela autora. Comunicação dos danos à
fornecedora,
inexistente.
Falha
no
fornecimento de energia não comprovada.
Responsabilidade objetiva que não afasta
fortuito e outras excludentes. Sentença reformada. Improcedência. Inversão da
sucumbência. Recurso da ré provido. Recurso
adesivo da autora não provido.” (TJSP;
Apelação 1101266-48.2016.8.26.0100; Relator
(a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22a
Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 30a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/07/2017; Data de Registro: 28/07/2017) (o
grifo não consta do original)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS.
SERVIÇO
DEFEITUOSO.
FATO
CONSTITUTIVO
NÃO PROVADO. PROVA PRODUZIDA
UNILATERALMENTE NÃO SE MOSTRA
CAPAZ
DE
EFETIVAMENTE
DEMONSTRAR A ALEGADA OSCILAÇÃO
DE ENERGIA OCORRIDA NA DATA EM
QUESTÃO.
SENTENÇA
REFORMADA.
Incumbe ao autor prova do fato constitutivo
do seu direito, isso porque não está liberado
desse ônus pela mera previsão legal da
inversão do ônus da prova (CDC, artigo 6.o,
inciso VIII), medida excepcional que só pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ser adotada quando há verossimilhança de um
fato ou hipossuficiência da parte para prová-
lo. Não demonstrado o fato constitutivo do
direito pleiteado, é indevida a indenização
pleiteada. Recurso não provido.” (TJSP;
Apelação 1020889-27.2015.8.26.0100; Relator
(a): Gilberto Leme; Órgão Julgador: 35a
Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 42a Vara Cível; Data do Julgamento:
10/04/2017; Data de Registro: 12/04/2017) (o
grifo não consta do original)
“INDENIZATÓRIA. Contrato de seguro. Ação
de regresso. Alegada descarga elétrica. Laudo
unilateral
produzido
pela
autora.
Fatos
controvertidos. Prejudicado o estudo técnico,
por ação da seguradora, que não preservou os
equipamentos danificados. Impossibilidade de
inversão do ônus da prova no caso. Não pode a
concessionária
de
serviço
público
ser
responsabilizada sem que evidenciado o nexo
de causalidade. Precedentes da jurisprudência.
Recurso
desprovido.”
(TJSP;
Apelação
1014545-29.2015.8.26.0068; Relator (a): Milton
Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de
Direito Privado; Foro de Barueri - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 26/04/2017; Data
de Registro: 26/04/2017) (o grifo não consta do
original)
“APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização
Danos a equipamentos por falha no
fornecimento de energia elétrica Sentença de
improcedência Recurso da autora. FALHA
NO
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA Não provimento Insuficiência
probatória Laudos técnicos produzidos por
empresas contratadas pela autora que bastam
para caracterizar seu dever contratual de
indenizar os segurados, mas não para imputar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
à ré a responsabilidade pela prestação de
serviço defeituosa Inexistência de registro de
irregularidade ou qualquer outro elemento,
como laudo meteorológico, para sustentar as
alegações da autora Registro de pagamento
em sistema interno não comprova efetiva
transferência de valores aos segurados, o que
exige documento bancário
Jurisprudência
deste Tribunal. SUCUMBÊNCIA Mantida a
sentença, fica inalterada a distribuição da
sucumbência, majorando-se os honorários
advocatícios nos termos do art. 85, § 11 do
CPC. Recurso não provido.” (TJSP; Apelação
1043021-44.2016.8.26.0100; Relator (a): Helio
Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 14a Vara Cível;
Data do Julgamento: 10/10/2017; Data de
Registro: 18/10/2017) (o grifo não consta do
original)
“Ação regressiva de ressarcimento de danos
Energia elétrica Danos em equipamentos -
Responsabilidade objetiva da concessionária
Necessidade de prévia demonstração do nexo
causal entre o dano e a anomalia da tensão da
rede elétrica administrada pela requerida

Laudo que instruiu a regulação de sinistro
insuficiente Documento unilateral produzido
pela autora ou sua contratada Contradição
com outros documentos trazidos pela própria
autora

Nexo
de
causalidade
não
demonstrado
Responsabilidade afastada

Improcedência
mantida.
Recurso
não
provido.”
(TJSP;
Apelação
1015478-02.2015.8.26.0068;
Relator
(a):
Henrique
Rodriguero
Clavisio;
Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Privado;
Foro de Barueri - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 08/03/2017; Data de Registro:
08/03/2017) (o grifo não consta do original)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, como a autora aduz a fls. 319/321, que não tem
interesse em produzir prova pericial, já que aduz que o dano e o nexo
causal estão devidamente comprovados pelos documentos já juntados, bem
como por não pleitear em sede de recurso a produção desta imprescindível
prova, deve ser decretada, data venia, a improcedência da presente ação.
Isso porque a autora não cumpriu com o disposto no
artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sujeitando-se, pela sua
desídia, à improcedência do pedido inicial, não fazendo jus, portanto, ao
acolhimento de sua pretensão regressiva.
Desse modo, a apelante não demonstrou de forma
satisfatória os danos ocorridos, já que apresentou laudo técnico de lavra
particular.
Ante o exposto, sempre com o devido respeito ao
entendimento do Douto, Nobre e Culto Desembargador, Doutor Matheus
Fontes, nos exatos termos acima lançados, nega-se provimento ao presente
recurso, mantendo-se a improcedência da ação. Em razão do ora decidido,
tendo em vista o quanto disposto no artigo 85, § 11, do CPC, os honorários
advocatícios são elevados para o patamar de 15% sobre o valor atualizado
da causa.
Roberto Mac Cracken
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008984-93.2019.8.26.0032
Comarca: Araçatuba
Apelante: Bradesco Auto/re Cia de Seguros
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
DECLARAÇÃO DE VOTO N° 47.075
As preliminares foram muito bem rejeitadas
na sentença, que, todavia, no mérito não pode subsistir.
A responsabilidade da ré, concessionária de
serviço público federal de energia elétrica, é objetiva
nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal (REsp
1.095.575/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 26.03.2013;
REsp 896.568/CE, Rel. p/acórdão Min. Luis Felipe Salomão,
DJe 30.06.2009).
Extrai-se do exame circunstanciado dos autos
que, na sequência de oscilação na corrente de energia
elétrica fornecida pela ré, em meio a variações de tensão
na rede, vários equipamentos elétricos do imóvel segurado
junto à apelante queimaram e ficaram sem condições de uso,
precisando ser substituídos.
Ressalte-se que, subrogando-se nos direitos
e ações do segurado, à seguradora se aplica o Código de
Defesa do Consumidor (REsp 802.442/SP, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, Dje 22.02.2010; AgRg no AREsp 426.017/MG,
Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 10.12.2013), permissivo da
inversão do ônus da prova, presentes a verossimilhança e
hipossuficiência a que alude o art. 6o, VIII, da Lei no
8.078/90, aferível mediante análise do contexto fático
probatório.
Cabia
à
concessionária
a
prova
do
fornecimento adequado de energia elétrica por ocasião da
manutenção de sua rede, nos termos do art. 373, II, do
CPC, como, por exemplo, pelo uso de equipamento de
estabilização ou dispositivo de segurança para impedir
variação na tensão da rede, do que, todavia, não se
desincumbiu.
O direito à indenização não pressupõe prévio
pedido administrativo ou de vistoria, ao largo do direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de ação assegurado na Constituição Federal e do princípio
de inafastabilidade da jurisdição. Descarga elétrica em
razão de chuvas fortes e raios configura fortuito interno,
haja vista que o evento é previsível e faz parte dos
riscos da atividade da empresa fornecedora de energia, não
havendo que se falar em excludente de responsabilidade
civil.
No sentido contam-se inúmeros precedentes
desta Corte: Apelação no 1106027-59.2015.8.26.0100, de São
Paulo, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, 22a Câmara, j.
22.09.2016; Apelação no 1122322-74.2015.8.26.0100, de São
Paulo, 24a Câmara, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira, j.
16.02.17; Apelação no 1077207-30.2015.8.26.0100, de São
Paulo,
32a
Câmara,
Rel.
Des.
Kioitisi
Chicuta,
j.
23.02.17; Apelação no 1040213-66.2016.8.26.0100, de São
Paulo, 14a Câmara, Rel. Des. Maurício Pessoa, j. 23.02.17;
Apelação no 1122303-68.2015.8.26.0100, de São Paulo, 23a
Câmara, Rel. Des. Sérgio Shimura, j. 22.02.17; Apelação no
1100975-82.2015.8.26.0100, de São Paulo, 33a Câmara, Rel.
Des. Sá Moreira de Oliveira, j. 20.02.17; Apelação no
1042176-12.2016.8.26.0100, de São Paulo, 14a Câmara, Rel.
Des.
Thiago
de
Siqueira,
j.
16.02.17;
Apelação
no
1010164-34.2015.8.26.0114, de Campinas, 26a Câmara, Rel.
Des.
Alfredo
Attié,
j.
02.02.17;
Apelação
no
1008696-43.2016.8.26.0100, de São Paulo, 32a Câmara, Rel.
Des. Ruy Coppola, Apelação no 1003680-11.2016.8.26.0100,
de São Paulo, 13a Câmara, Rel. Des. Francisco Giaquinto,
j.
06.12.16;
Apelação
1005655-67.2016.8.26.0068,
de
Barueri, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, 32a Câmara, j.
09.02.2017; Apelação 1042085-19.2016.8.26.0100, de São
Paulo, Rel. Des. Francisco Giaquinto, 13a. Câmara, j.
12.12.2016).
Assim, demonstrado pagamento do sinistro ao
segurado (fls. 200) - a rigor fato incontroverso, ausente
na defesa impugnação específica -, julgo a ação procedente
nos termos do pedido (fls. 15), com correção monetária e
juros de mora do desembolso (Súmula 43, do STJ; AgRg no
REsp 1.249.909/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
DJ 22.02.2013; REsp 515.187/RS, Rel. Min. João Otávio de
Noronha,
DJ
14.02.2007;
REsp
362.566/SP,
Rel.
Min.
Fernando Gonçalves, DJ 05.05.2003; AgRg no Ag 849.067/PR,
Rel. Min. Sidnei Beneti, DJ de 05.03.2009).
A ré pagará custas, despesas e honorários
advocatícios de R$ 1.000,00 (mil reais), com fulcro no
art. 85, § 8o, do CPC, atualizados da intimação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acórdão.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ROBERTO NUSSINKIS MAC CRACKEN
102158FE
8
10
Declarações de
Votos
MANUEL MATHEUS FONTES
10AA5165
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1008984-93.2019.8.26.0032 e o código de confirmação da tabela acima.